Tribunal: STF
Processo: ADI 6657
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e eleitoral. ação direta de inconstitucionalidade. Sistema proporcional de votação. Escolha dos suplentes. exigência de votação nominal mínima.



    1. Ação direta em que se postula a interpretação conforme a Constituição do art. 112, parágrafo único, do Código Eleitoral, que trata dos suplentes da representação partidária. Argumento de que a ausência de aplicação da “cláusula de barreira” para preenchimento dessas vagas representaria uma violação ao sistema democrático e proporcional das eleições para o Poder Legislativo (CF/1988, art. 1º, parágrafo único, e art. 45).



    2. O art. 112, parágrafo único, do Código Eleitoral possui sentido unívoco e afasta expressamente a exigência de votação nominal mínima para as escolhas de parlamentares suplentes. Impossibilidade de utilização da interpretação conforme a Constituição para além das exegeses possíveis da norma impugnada.



    3. O Supremo Tribunal Federal já assentou que cabe à legislação infraconstitucional definir as regras para a eleição pelo sistema proporcional (ADI 5.920, Rel. Min. Luiz Fux). Dispositivo impugnado que busca assegurar a representação partidária em caso de necessidade de posse do suplente. Escolha legislativa que se mostra razoável e deve ser prestigiada.



    4. Improcedência do pedido. Fixação da seguinte tese de julgamento: “A exceção à exigência de votação nominal mínima, prevista para a posse de suplentes, constante do art. 112, parágrafo único, do Código Eleitoral, não ofende a Constituição”.